Tribunal: TJBA
Processo: 8088024-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088024-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO CERQUEIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ, JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES, LEONARIO GOMES MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÕES.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. DÍVIDA PRESCRITA. INFORMAÇÕES VERDADEIRAS E COERENTES COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. ANOTAÇÃO NO SISBACEN/SCR QUE É REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE CONSTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NOTIFICAÇÃO ADICIONAL QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO APENAS NA HIPÓTESE DE INFORMAÇÕES IMPRECISAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8088024-73.2025.8.05.0001, em que são partes
LEANDRO CERQUEIRA DE JESUS e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator